Tribunal: TJSP
Processo: 1031338-79.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Família
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Correção de erro material no decisum, que estava em dissonância com a tira de julgamento do acórdão embargado. Embargos acolhidos.

AÇÃO DE COBRANÇA. EX-CÔNJUGES. Sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir. Acordo que se baseia a cobrança possui como pressuposto e fundamento a separação do ex-casal. Temas abordados foram discutidos na ação de divórcio

Ementa:
Embargos de Declaração. Correção de erro material no decisum, que estava em dissonância com a tira de julgamento do acórdão embargado. Embargos acolhidos.

AÇÃO DE COBRANÇA. EX-CÔNJUGES. Sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir. Acordo que se baseia a cobrança possui como pressuposto e fundamento a separação do ex-casal. Temas abordados foram discutidos na ação de divórcio litigioso anterior, sendo que a ora autora deixou de invocar o acordo, inclusive agindo em postura contraditória, pois pelo acordo abriria mão do direito aos alimentos e no divórcio apresentou pedido reconvencional de alimentos. Acordo base da cobrança deveria ter sido trazido no divórcio para consideração e regulamentação de forma única. Extinção mantida. Recurso não provido.